Tribunal: CARF
Processo: 11080.733672/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733672/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.422 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
autoridade fiscal. Entretanto, se em momento posterior for reconhecido crédito
no processo de compensação, a respectiva penalidade deve ser cancelada em
parte.
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO A DESTEMPO. JUROS DE MORA.
O pagamento a destempo do valor da multa isolada, exigida por meio de
lançamento de ofício, está sujeito à incidência de juros moratórios nos termos
da legislação vigente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para aplicação do resultado do processo de compensação. Vencidos os
Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza Lima, que davam provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Jose Adão Vitorino de Morais que votou por negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.420, de 22 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11080.736725/2018-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733672/2018-14
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733672/2018-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação interposta contra a Notificação de Lançamento da Multa Isolada por
Compensação não Homologada (NLMIC).
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, requerendo o seu
cancelamento, alegando em síntese a impossibilidade da aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, em razão do princípio da irretroatividade constante do art. 105 do CTN e, ainda, que a
nova redação do art. 17, dada pela MP no 656, publicada em 08/10/2014, convertida na Lei no
13.097/2015, criou uma nova penalidade, distinta da prevista na redação original dada pela Lei
no 12.249/2010; ademais, a alteração legislativa, por si só, já caracteriza, nos termos do art. 1o §
4o, do Decreto-lei no 4.657/42, uma nova lei, que não pode atingir declarações pretéritas;
sustentou também a inexigibilidade da multa isolada pelo fato de que o processo em que discute
a não homologação das Dcomp encontra-se pendente de decisão administrativa definitiva; e, por
último questionou a exigência de juros de mora sobre o crédito tributário em discussão sob o
argumento de que este tem natureza jurídica de “multa de ofício”, restando inaplicável o disposto
no art. 61 e 161 da Lei no 9.430/96 e do CTN, respectivamente.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo a sua
reforma, para que seja cancelada a multa isolada, repisando, em síntese, os mesmos argumentos
constantes na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733672/2018-14

A despeito do brilhante voto do Relator, ouso divergir apenas quanto à
negativa total de provimento do recurso voluntário, pois foi dado parcial
provimento ao recurso voluntário no processo do crédito n°
10120.900005/2014-35.
Como já tratado, o presente processo tem como objeto o lançamento de
multa, aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
decorrente das compensações tratadas no processo administrativo no
10120.900005/2014-35.
No julgamento do 10120.900005/2014-35, acórdão n° 3301-012.405,
esta Turma deu parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as
glosas de armazenagem e frete na operação de revenda de produto
monofásico:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS
AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICO).
DIREITO A CRÉDITOS SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM DESPESAS
DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETES NA REVENDA.
POSSIBILIDADE
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras e
atacadistas de produtos sujeitas à tributação concentrada pelo regime não
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3,
IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e 10.833/2003 para a COFINS.
Assim, o valor do crédito reconhecido no processo de compensação tem
repercussão no processo de aplicação de multa isolada, já que a base de
cálculo da multa é de 50% do débito indevidamente compensado.
Dessa forma, o reconhecimento em favor do contribuinte de crédito,
ainda que parcialmente, leva ao cancelamento parcial/proporcional da
respectiva multa isolada. Logo, essa parte objeto de provimento deve ser
excluída da base de cálculo do auto de infração da multa isolada.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
aplicação do resultado do processo de compensação.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733672/2018-14

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto. Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e
3o do art. 47 do Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido
de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicação do resultado do processo de
compensação.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 204
DF CARF MF
Original